Tribunal: STF
Processo: HC 63857
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-15
Data de publicação: 1986-08-15

Ementa:
DESAFORAMENTO. SEGUNDO JULGAMENTO. FATOS NOVOS. ART. 424 DO CPP.
NÃO E VEDADO O DESAFORAMENTO DO SEGUNDO JULGAMENTO, QUANDO O
PRIMEIRO TENHA SIDO ANULADO, DESDE QUE FATOS NOVOS O AUTORIZEM, NOS
TERMOS DO ART. 424 DO CPP.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO.